Tribunal: CARF
Processo: 13897.720203/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.720203/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS FIGUEIREDO MOURAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. FILHOS. PROVAS.
As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo, observados os limites previstos na legislação pertinente. A dedução
das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em 09/04/2011, decorrente de
revisão de Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do Exercício 2011, em que se apurou um
imposto suplementar no valor de R$ 11.720,14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.720203/2012-62
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720203/2012-62

A notificação de lançamento informa que, embora regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação e não comprovou fazer jus às seguintes deduções: 1)
Dedução Indevida com Dependentes: glosa no valor de R$ 1.808,28. 2) Dedução Indevida de
Despesas Médicas: glosa no valor de R$ 35.725,08. 3) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública: glosa no valor de R$42.018,48. 4) Dedução Indevida de
Despesa de Instrução: glosa no valor de R$2.830,84.
O contribuinte apresentou Impugnação em 23/05/2012, cujas alegações são, em
síntese:
a) Preliminarmente, alega que seria nula a intimação que não foi feita diretamente
na pessoa do contribuinte, com base nos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e
contraditório.
b) O recorrente tem como dependente o filho Pedro Paulo Nascimento Silva e
Figueiredo Mourão, além de ter como alimentando o primogênito João Carlos de Andrade
Figueiredo Mourão;
c) João Carlos de Andrade Figueiredo Mourão é portador da síndrome do "x
frágil" o que lhe causou demência profunda, não tendo condições de ser autônomo, sendo que,
em face de sua doença hereditária, traz uma série de gastos especiais;
d) Independentemente destes gastos, na separação judicial e depois na conversão
em divórcio, ficou acertado o pagamento de alimentos, conforme documento anexo, além de
pagamento de despesas médicas e gastos com educação;
e) A educação de João é diferenciada e demanda gastos especiais, equiparados a
gastos médicos;
f) Requer prazo complementar para a juntada de documento da conversão da
separação em divórcio, em face de estar arquivado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Os autos foram encaminhados à autoridade revisora, tendo sido emitidos o Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório, de acordo com as planilhas anexas aos autos, onde se
concluiu que o tributo apurado fosse revisado para IR a restituir no valor de R$ 3.921,66.
O interessado apresentou sua Irresignação na data de 21/09/2012.
Em 01/11/2012 foi solicitada a juntada de documentos, quais sejam decisões e
peças judiciais.
Em 14/06/2013 foi apresentada nova petição do interessado, e cópias de
documentos.
Preliminarmente, apresenta os mesmos argumentos constantes da impugnação
datada de 23/05/2012, mencionando expressamente o processo de no 13897.720203/2012-62 a
fim de demonstrar que a Fazenda Pública não poderia ter entendimento diametralmente oposto
ao já proferido.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720203/2012-62

No mérito, apresenta também os mesmos argumentos já constantes das petições
anteriores, mencionando expressamente a necessidade de gastos especiais com João, além de
acompanhamento psicológico realizado pela Clyma, o que estaria devidamente comprovado
através dos documentos anexados.
O Acórdão 12-73.864 da 11a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 12/03/2015,
julgou a impugnação procedente em parte.
a) Inicialmente, o interessado contesta o lançamento alegando ser nula a intimação
que não foi feita diretamente na pessoa do contribuinte. Entretanto, verifica-se que o interessado
foi intimado através de AR – Aviso de Recebimento, na data de 24/04/2012.
a.1) Em relação à alegação de que a SRFB estaria proferindo entendimentos
diversos, citando expressamente a notificação de lançamento de no 2010/246254632405582,
cumpre observar que os motivos de fato e de direito estão sendo discutidos especificamente nos
autos referentes àquela notificação. A correlação que o interessado pretende estabelecer não é
cabível, tendo em vista tratar-se de declarações de exercícios diferentes, com fatos específicos
declarados pelo interessado inerentes a cada ano.
b) Verificou-se que o interessado informou como dependente Miguel Henrique
Augustinho, nascido em 28/06/2010, o qual passou a ser chamado Pedro Paulo Nascimento
Silva e Figueiredo Mourão, em face de sua adoção pelo interessado, conforme documentos às fls.
105/111. Assim, restou comprovada a condição de dependente do menor em referência, motivo
pelo qual se procedeu à exclusão da glosa no valor de R$ 1.808,28.
c) Não há nos documentos apresentados a previsão de pagamento de despesas de
instrução pelo alimentante, apenas de pensão alimentícia. O pagamento da instrução sem a
previsão em acordo judicial não pode ser deduzido para fins do Imposto de Renda da Pessoa
Física. Mantém-se a glosa com a despesa de instrução no valor de R$2.830,84.
d) Foi mantida a glosa da despesa médica com a Qualicorp no valor de R$ 749,28,
referente a Miguel Henrique Augustinho. Como foi comprovada a sua adoção pelo interessado,
consequentemente a condição de dependência, deve ser excluída tal glosa, tendo em vista tratar-
se de despesa médica com dependente, portanto dedutível.
e) Em relação à despesa médica informada na Clyma Recursos Humanos com o
alimentando João Carlos Andrade de Camargo e Figueiredo Mourão, deve ser observado o
entendimento exposto anteriormente, ou seja, a despesa médica paga pelo contribuinte para ser
dedutível da base de cálculo do IRPF, deve estar prevista em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Em não o sendo, é incabível a dedução. No caso em tela, não foi
comprovado através dos documentos apresentados a previsão do pagamento destas despesas com
serviços psicológicos. Sendo assim, mantém-se a glosa relativa à Clyma Recursos Humanos no
valor de R$ 20.115,00.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 23/06/2021, pugnando pela
reforma do Acórdão.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720203/2012-62

As deduções não admitidas pela autoridade fiscal lançadora referem-se ao
alimentando João Carlos de Andrade Figueiredo Mourão, e são o objeto único e específico do
recurso.
Aduz que os elevados dispêndios para a manutenção da saúde e bem-estar do
alimentando resultaram em acordo judicial, homologado em juízo em 15/12/2000, cabendo ao
recorrente, além do valor estabelecido para a pensão, o pagamento direto das seguintes despesas:
a escola do primogênito, vestuário, convênio médico, dentista e tratamento psicológico.
Traz a Lei 9.250/1995, art. 8o, §3o, em que as despesas médicas, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conforme o Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal
DTE, o destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, na data de 15/09/2022. O Despacho de Encaminhamento atesta a tempestividade do
Recurso Voluntário.
Despesas com instrução.
Inicialmente, cabe esclarecer que o auto de infração trata de dedução indevida em
relação a: (1) instrução; (2) dependentes; (3) despesas médicas; e (4) pensão alimentícia judicial.
Conforme Decisão de piso, foram mantidas apenas as glosas de R$ 2.830,84 de despesas com
instrução e R$ 20.115,00 de despesas médicas.
Relativamente às despesas com instrução, o Recorrente afirma que dizem respeito
ao alimentando João Carlos de Andrade Figueiredo Mourão, que é portador da Síndrome do X
Frágil, que exige um acompanhamento especial tanto em nível da sua saúde, como também, de
aprendizado. Aduz que as deduções são baseadas em acordo judicial em que fica clara a
responsabilidade do recorrente quanto ao pagamento direto das despesas com escola, vestuário,
convênio médico, dentista, tratamento psicológico, além do valor estabelecido para a pensão.
Na sentença acostada aos autos consta: “Por derradeiro, as questões atinentes à
regulamentação de visitas e alimentos reclamam sede autônoma, desbordando o tema específico
aqui tratado”.
A petição também se resume a estipular apenas o valor total a ser descontado do
ora Recorrente. Mais especificamente se lê no Processo n. 002.00.050772-7 (Apenso ao Proc. n.
2527/98) unicamente que:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720203/2012-62

(...) doravante passe a ser descontado, mensalmente, e a partir do corrente mês, da folha
de pagamento do r. CARLOS FIGUEIREDO MOURÃO, brasileiro, advogado, portador
do RG n. 12. 57.579 e do CPF/MF n° 128.212.108-17, o valor equivalente a R$
2.012,58 (Dois mil, doze reais e cinquenta e oito centavos), dos rendimentos líquidos
mensais do alimentante, a título de pensão alimentícia, sendo que passarão a ser
reajustados anualmente, pelo IGPM, devendo ser computado para este fim, a. partir
do mês de julho de 2.000, devendo ainda a dita importância. ser paga mediante quitação
na forma da Lei, e depositada na conta n. 00188-9, agência 0160, do Banco ITAÚ S/A,
em nome de (...).
Nesse sentido, corroboro com a Planilha de Deduções constante nos autos, no
sentido de que:
As despesas do Colégio Pauliceia (despesas com instrução) e da Clyma Recursos
Humanos (serviços psicológicos) são referentes ao alimentando João Carlos Andrade de
Camargo e Figueiredo Mourão. Vale lembrar que, além do valor pago como pensão
alimentícia, as despesas com instrução do alimentando e as despesas médicas, somente
são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e com instrução do alimentando, desde
que o ônus com tais despesas esteja expressamente previsto no acordo ou decisão
judicial. Deste modo, consultando o acordo judicial apresentando, verificamos que
não há a previsão expressa de que o ônus com despesas com instrução e com
psicólogos seria arcado pelo contribuinte, de maneira que estas despesas com o
alimentando não são dedutíveis. Além da pensão judicial, o acordo judicial
apresentado prevê apenas ônus com vestuário, convênio médico, fonoaudiólogo e
dentista.
Verifica-se, portanto, que não cabe razão ao interessado, eis que não há nos
documentos apresentados a previsão de pagamento de despesas com instrução pelo alimentante,
apenas de pensão alimentícia.
Despesas médicas. Acordo judicial.
Em suma, o Acórdão de 1a instância, ao manter a glosa da despesa médica,
entendeu que não foi comprovado através dos documentos apresentados a previsão do
pagamento de despesas com serviços psicológicos. Sendo assim, manteve-se a glosa relativa à
Clyma Recursos Humanos.
Quanto a este ponto, cabe afirmar o mesmo que no tópico anterior. Visto que as
alegações do contribuinte se baseiam apenas no acordo judicial e não há nos documentos
apresentados a previsão de pagamento de despesas médicas pelo alimentante, apenas de pensão
alimentícia, não assiste razão ao contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.094 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.720203/2012-62

Fl. 358
DF CARF MF
Original